Tribunal: TJDFT
Processo: 0703145-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703145-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 10a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA, contra ato judicial proferido pelo JUÍZO DA DÉCIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, nos autos de cumprimento de sentença no 0712355-31.2020.8.07.0001, movido por ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES. De acordo com a inicial, o impetrante relata ter tido seu imóvel, utilizado como sua residência, penhorado e remetido para leilão, nos autos do referido processo de cumprimento de sentença, para quitação de dívida exequenda com ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES. Argumenta já terem sido alienados outros bens e os valores arrecadados deveriam ser utilizados prioritariamente para abater o débito, antes de nova alienação. Assevera já haver valor suficiente para cobrir o débito remanescente e que a manutenção do leilão de seu imóvel residencial configura excesso de execução, contrariando o princípio da execução menos gravosa ao devedor, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil. Salienta que outros leilões foram cancelados por ordem judicial em razão da desocupação determinada na Ação Civil Pública no 0004408- 60.2003.8.07.0001, a qual determina a remoção das construções situadas na Chácara 250, Granjas Reunidas dos Ipês, e a recuperação da área ambientalmente protegida. O trânsito em julgado da Ação Civil Pública certificou a impossibilidade de regularização da área e determinou a desocupação em 30 (trinta) dias. Assim, os leilões anteriormente marcados para imóveis localizados nessa região foram suspensos. Requer a condenação da Associação dos Moradores do Condomínio Residencial Vale dos Ipês por litigância de má-fé, sob o argumento de ter omitido a existência da ordem judicial de desocupação da área, proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0004408- 60.2003.8.07.0001, a qual transitou em julgado e determinou a remoção compulsória de todas as construções existentes no local no prazo de 30 (trinta) dias. Assevera a iminência do leilão e, caso seja concluído, perderá sua residência injustamente, sem que seja analisada a suficiência dos valores já arrecadados e sem considerar a impossibilidade de regularização da área. Assim, requer a concessão de medida liminar para suspensão imediata do leilão do imóvel. Caso já tenha ocorrido a hasta pública, requer-se a imediata anulação do leilão, com proibição de expedição da carta de arrematação até que a matéria seja devidamente analisada. No mérito, pede a concessão definitiva da segurança para declarar a extinção da execução; revogar o leilão do imóvel; reconhecer a litigância de má-fé da Associação dos Moradores do Condomínio Residencial Vale dos Ipês; e determinar a suspensão imediata de todas as execuções em curso em que a Associação dos Moradores do Condomínio Residencial Vale dos Ipês figure no polo ativo, até que seja analisado o impacto da decisão proferida na Ação Civil Pública no 0004408-60.2003.8.07.0001. Instrui o feito com cópias do cumprimento de sentença no 0004408-60.2003.8.07.0001 (IDs 68336364 a 68336367). É o breve relatório. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/09, a qual prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. O presente mandamus objetiva questionar suposto ato ilegal praticado pelo Juiz de Direito da 10a Vara Cível de Brasília, o qual determinou a penhora e leilão dos direitos aquisitivos do lote 29-B, do SMLN MI, Trecho 10, Chácaras 250/251, Condomínio Residencial Vale dos Ipês, Setor de Mansões Lago Norte, Brasília/DF, utilizado como sua residência, para quitação de crédito oriundo de cobrança de taxas de associação, nos autos de cumprimento de sentença no 0712355-31.2020.8.07.0001, movido por ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES., no qual figura como executado (ID 211051034). De início, é importante destacar que o remédio jurídico utilizado pelo impetrante (mandado de segurança), não se presta para a finalidade pretendida. Uma das facetas do interesse processual, estatuído no art. 17 do CPC, consiste na averiguação do cabimento da medida pretendida. Especificamente em relação ao Mandado de Segurança, a doutrina e jurisprudência pátrias estabeleceram alguns parâmetros para utilização do remédio. Um deles está consolidado na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” Sobre o assunto, leciona Marinoni (Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados, vol. 3. São Paulo: RT, 2015, p. 346/347): “O tema do mandado de segurança usado contra ato judicial é questão bastante complexa no direito nacional. Isso porque, especialmente, tem-se usado e abusado desse instrumento para preencher lacunas (desejadas ou não) no campo dos instrumentos de impugnação das decisões judiciais. Isso tem levado a excessos no emprego desse mecanismo e desvirtuamento de sua função, muitas vezes desfigurando as linhas diretrizes do sistema recursal nacional. Por exemplo, tem-se visto que qualquer tentativa de eliminar algum recurso o efeito suspensivo – ou mesmo eliminar o cabimento de recurso em certa situação – é prontamente respondida pela prática forense com o emprego do mandado de segurança em substituição ao recurso que o ostenta mais. Se, por vezes, essa função residual é importante para evitar abusos judiciais em casos determinados, por outras ordinariza o mandado de segurança e o transforma em pouco mais do que um pedido de reconsideração. É preciso, portanto, ter muita cautela com o emprego do mandado de segurança contra ato judicial, exatamente para que não torne letra morta as previsões recursais contidas no sistema processual brasileiro, nem se choque com as linhas de efetivação das decisões judiciais desejadas pelo legislador” – g.n. A decisão judicial passível de ser atacada pelo writ deve ser manifestamente ilegal ou teratológica, o que não ficou demonstrado no presente caso. Admitir a utilização do writ para atacar decisão da qual comporta recurso próprio, regularmente previsto na legislação processual civil, estar-se-á desvirtuando a finalidade do remédio jurídico. Na hipótese em apreço, a penhora de imóvel em cumprimento de sentença é questionável por meio de recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), ao qual o Relator poderá atribuir efeito suspensivo (art. 1.019, I, do CPC). Apesar do impetrante afirmar ter tido seu direito cerceado nos autos do cumprimento de sentença no 0712355-31.2020.8.07.0001, enfatiza-se não existir espaço na presente impetração para analisar o ato judicial impugnado nesta via recursiva. Nesse contexto, não se vislumbra a teratologia do ato judicial emanado da autoridade coatora. Destarte, dada a previsão de recurso próprio para a devolução da matéria questionada ao órgão judicial competente somada à ausência de demonstração da teratologia do ato coator, a conclusão é pela inadmissibilidade do mandado de segurança consoante a jurisprudência a seguir colacionada: "O mandado de segurança para a impugnação de ato judicial só encontra cabimento nas hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia e abuso de poder, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal, nos termos do verbete sumular 267, do Supremo Tribunal Federal" (Acórdão 1284338, 07112849420208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020) "I - O mandado de segurança é cabível para impugnar decisão judicial teratológica, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, suscetível de causar à parte danos irreparáveis ou de difícil reparação, desde que não haja recurso específico. II - De acordo com a Súmula 267/STF e o art. 5o, II, da Lei no 12.016/90, o mandado de segurança não pode ser utilizado contra ato judicial passível de ser impugnado na forma prevista na lei processual, ou para impugnar decisão da qual caiba recurso com efeito suspensivo" (Acórdão 1260242, 07101047720198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 15/7/2020) Assim, não se pode banalizar o uso do remédio heroico, transformando-o em sucedâneo recursal. Cabe aos julgadores exercer controle rigoroso quanto à correta utilização do mandamus, sob pena de permitirem-se infindáveis discussões judiciais. Ante o exposto, diante da inadequação da via mandamental e, portanto, da carência da ação, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/09 e art. 485, I, do Código de Processo Civil. Custas ex vi lege, com as ressalvas da Lei 1060/50, sem honorários advocatícios, de conformidade com o disposto no art. 25, da Lei 12.016/09, bem como o contido nos enunciados 512 e 105, da Súmula do STF e do STJ, respectivamente. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 4 de fevereiro de 2025 20:18:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador